Tribunal: TJDFT
Processo: 0748507-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA EXECUTIVA. PEDIDO DE OITIVA DE TERCEIRO. ART. 772, III, DO CPC. OMISSÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTO APTO A INFIRMAR A CONCLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. ART. 93, IX, DA CF/1988. ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. NULIDADE. CASSAÇÃO DA DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, no qual o agravante pleiteia a reforma de decisão para que seja determinada a oitiva de terceiro, a fim de obter esclarecimentos destinados a viabilizar o prosseguimento da execução e a satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão relevante, por ausência de manifestação expressa do juízo de origem acerca do pedido de oitiva formulado com base no art. 772, III, do CPC; (ii) estabelecer se o vício foi sanado no julgamento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A motivação das decisões judiciais constitui exigência constitucional (art. 93, IX, da CF/1988), e a decisão não é considerada fundamentada quando não enfrenta argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1o, IV, do CPC).
4. O exequente formula expressamente pedido de oitiva de terceiro, com fundamento no art. 772, III, do CPC, como diligência voltada ao esclarecimento de circunstâncias relevantes ao prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive para obtenção de informações relacionadas ao paradeiro da representante legal da executada e à efetividade dos atos executivos.
5. A decisão agravada não se manifestou de modo expresso sobre o requerimento, pois deixou de enfrentar especificamente sua pertinência, utilidade e necessidade.
6. Embora provocado por embargos de declaração, o juízo de origem rejeitou o recurso integrativo com fundamentação genérica de inexistência de omissão, sem enfrentar o pedido de oitiva de terceiro e sua vinculação ao art. 772, III, do CPC, não suprindo o vício apontado.
7. A ausência de apreciação de requerimento específico, apto, em tese, a influenciar o andamento do feito executivo e dar efetividade à execução, caracteriza omissão relevante e atrai a incidência do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. O reconhecimento do vício não implica deferimento imediato da oitiva pretendida e limita-se à nulidade da decisão por ausência de pronunciamento jurisdicional expresso sobre o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento: 1. Configura omissão relevante, por fundamentação inadequada, a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre pedido específico formulado com base no art. 772, III, do CPC, apto a influenciar, em tese, no prosseguimento e efetividade da execução, incidindo o art. 489, § 1o, IV, do CPC. 2. A rejeição genérica de embargos de declaração, sem enfrentamento do ponto omitido, não supre o vício de fundamentação e impõe a nulidade da decisão, com determinação de novo pronunciamento pelo juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; e CPC, arts. 489, § 1o, IV, 772, III, e 1.026, § 2o.